Tribunal: TJSP
Processo: 1002236-20.2017.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e erro material – Inocorrência – Pretensão de reexame da causa e do julgamento, para o que não servem os embargos – Rejeição.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002236-20.2017.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante MRV MRL XXV INCORPORAÇÕES SPE LTDA, é embargada
MARCELA TORRESAN FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002236-20.2017.8.26.0451/50000 mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002236-20.2017.8.26.0451/50000
COMARCA
-
PIRACICABA
5o Ofício, Processo no 1002236-20.2017.8.26.0451
EMBARGANTE
-
MRV MRL XXV INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
EMBARGADA
-
MARCELA TORRESAN FRANCO
V O T O No 31.980
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição e erro
material Inocorrência Pretensão de reexame da causa e
do julgamento, para o que não servem os embargos

Rejeição.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 151/154 julgou improcedente ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de valores.
Apelou a autora (fls. 157/170) e o acórdão de fls. 195/201 deu
provimento ao recurso.
Opõe a apelada embargos de declaração. Sustenta padecer o acordão
de contradição e erro material. Na petição inicial, em momento algum a autora pediu
a restituição de valor pago a título de taxa de registro de cartório no valor de R$
940,76. No rol de pedidos, verifica-se que a autora pediu apenas a devolução do valor
de R$ 724,78, referente à taxa de averbação do habite-se e da instituição de
condomínio. Assim, deveria ter o acórdão solucionado a lide dentro de seus limites.
Ao determinar a restituição da taxa de administração de contrato, o acórdão incorreu
em contradição e erro material, determinado pelos artigos 141 e 492 do Código de
Processo Civil, procedendo em julgamento extra petita. Requer sejam acolhidos os
embargos para sanar os vícios apontados.
É o relatório.
1. Pretexta a embargante a ocorrência de contradição e erro material
no aresto. Sem razão.
A contradição que autoriza os embargos é a existente entre as
proposições do acórdão ou entre essas e a conclusão.
E isso não se vê no aresto, mesmo porque a embargante não destaca
do texto do voto condutor os trechos que entende contraditórios entre si ou com a
conclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002236-20.2017.8.26.0451/50000 mbc-jcs
3
Na petição inicial, a autora pleiteou a declaração de nulidade da
cláusula 6.2 do contrato e a devolução dos valores pagos à título de taxa de
averbação do habite-se e de instituição do condomínio de R$ 684,23, cujo montante
atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora monta a quantia de R$
724,78, conforme consta na planilha de cálculo de fls. 14.
A r. sentença julgou improcedente a ação e a autora apelou.
A Turma Julgadora, então, deu provimento à apelação, asseverando,
no aqui interessante que:
“2. Respeitado o entendimento do digno Magistrado
sentenciante, inexigível o valor cobrado a título de “taxa de atribuição de
unidade” e de instituição de condomínio.
Embora o artigo 490 do Código Civil estabeleça que as
despesas de escritura e registro ficarão a cargo do comprador, e a cargo do
vendedor as da tradição, salvo cláusula em contrário, os valores cobrados
não se referem ao registro da escritura pública de compra e venda do imóvel
na matrícula correspondente à unidade adquirida.
Cuida-se a despesa cobrada à individualização da matrícula
da unidade imobiliária e a instituição de condomínio. Essa providência é
inerente ao próprio empreendimento. Compete ao incorporador proceder à
especificação do condomínio e à abertura da matrícula de cada unidade da
incorporação.
A despesa da providência seguinte à aquisição, consistente no
registro da escritura na respectiva matrícula, é que compete ao comprador
custear, na forma do Código Civil.
No caso dos autos, não se vislumbra no contrato cláusula
atribuindo especificamente ao promitente comprador a responsabilidade
pelo pagamento da “taxa de atribuição de unidade”. As verbas a ela
concernentes representam risco da atividade lucrativa da empresa requerida
e não pode ser repassada ao adquirente.
Nem se diga que a atribuição de unidade é encargo decorrente
da transferência do imóvel.
Assim dispõe o art. 44 da Lei no 4.591/64, verbis:
“Art. 44. Após a concessão do 'habite-se' pela
autoridade
administrativa,
o
incorporador
deverá
requerer,
(VETADO), a averbação da construção das edificações, para efeito de
individualização e discriminação das unidades, respondendo perante
os adquirentes pelas perdas e danos que resultem da demora no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002236-20.2017.8.26.0451/50000 mbc-jcs
4
cumprimento dessa obrigação.
Da mesma forma, a Lei no 6.015/73 (Lei de Registros
Públicos) prescreve em seu art. 237-A, §§ 1o e 3o que:
“Art. 237-A. Após o registro do parcelamento do solo
ou da incorporação imobiliária, até a emissão da carta de habite-se, as
averbações e registros relativos à pessoa do incorporador ou referentes
a direitos reais de garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que
envolvam o empreendimento serão realizados na matrícula de origem
do imóvel e em cada uma das matrículas das unidades autônomas
eventualmente abertas. §1o Para efeito de cobrança de custas e
emolumentos, as averbações e os registros relativos ao mesmo ato
jurídico e realizados com base no caput serão considerados como ato
de registro único, não importando a quantidade de unidades
autônomas envolvidas ou de atos intermediários existentes. § 2o Nos
registros decorrentes de processo de parcelamento do solo ou de
incorporação imobiliária, o registrador deverá observar o prazo
máximo de 15 (quinze) dias para o fornecimento do número de
registro ao interessado ou a indicação das pendências a serem
satisfeitas para sua efetivação. §3o O registro da instituição de
condomínio ou da especificação do empreendimento constituirá ato
único para fins de cobrança de custas e emolumentos”.
Desse modo, a responsabilidade pelas despesas em causa é da
construtora, já que somente com a averbação seria, em tese, possível a venda
do imóvel, com transferência de propriedade. À vendedora é possível
transferir a responsabilidade pelo pagamento do imposto de transmissão de
propriedade e respectivos emolumentos, mas precedentemente deve
providenciar e custear a averbação do habite-se junto à matrícula do imóvel.
Em outros casos envolvendo a empresa MRV, a mesma
conclusão vem sendo adotada pelas diversas Câmaras do Tribunal, incluindo
esta 10a Câmara, valendo citar: Apelação Cível no
1018960-02.2017.8.26.0451, Rel. Des. PENNA MACHADO, 10a Câmara, j.
06/08/2019; Apelação Cível no 1059582-39.2017.8.26.0576, Rel. Des.
FRANCISO GIAQUINTO, 13a Câmara, j. 12/02/2020; Apelação Cível no
1003199-70.2019.8.26.0576, Rel. Des. JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, 2a
Câmara, j. 11/02/2020; Apelação Cível no 1000591-03.2017.8.26.0663, Rel.
Des. BENEDITO ANTONIO OKUNO, 8a Câmara, j. 07/02/2020; Apelação
Cível no 1027122-25.2018.8.26.0071, Rel. Des. MIGUEL BRANDI, 7a
Câmara, j. 12/12/19; Apelação Cível no 1001992-96.2019.8.26.0071, Rel.
Des. PAULO ALCIDES, 6a Câmara, j. 05/11/2019.
De rigor, portanto, a declaração de inexigibilidade da
cobrança, impondo-se à ré a obrigação em restituir as verbas acima
referidas, corrigidas desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de
1% a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002236-20.2017.8.26.0451/50000 mbc-jcs
5
Ante a inversão da sucumbência, condeno a requerente ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios arbitrados de 20% sobre o valor da condenação.”
Como é bem de ver, claro o texto no determinar a restituição das
verbas pleiteadas na petição inicial, que também não tem nada de contraditório.
Aliás, contradição com a prova dos autos não configura esse defeito.
Tampouco contém o acórdão erro material.
Se decidir como se decidiu importa desconsideração de dispositivos
legais, deve a embargante se valer de recurso outro, dirigido a outra esfera de
jurisdição.
Na verdade, mais do que integrar o julgado, a embargante pretende
mesmo o reexame da matéria e a sua reforma, a que não se prestam os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente